Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733595-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SANTOS VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de MARIA DE FATIMA SANTOS VIANA, processo n. 0725555-71.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido penhora sobre salário da agravada, via sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta da repetição automática, “teimosinha”. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 166073699 dos autos de origem): “A parte exequente anexa, junto com a petição de ID 166033117, as pesquisas realizadas em processo diverso, de número 0731434-30.2019.8.07.0001. Recebo os documentos e entendo que todas as pesquisas disponíveis foram realizadas. O TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. LIMITE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores oriundos do trabalho, salvo para pagamento de prestação alimentícia, são absolutamente impenhoráveis, uma vez se destinam ao sustento do próprio trabalhador e de sua família (artigo 833, caput, inciso IV, do CPC). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a retenção de salário de correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, não se reveste de legalidade ainda que conste cláusula autorizadora, devendo a instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais, consoante os ritos processualmente previstos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.993754 20160020312625AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 379/383)CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Afronta o inciso IV, do artigo 649, do CPC, decisão que determina penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor diretamente na fonte pagadora, porquanto não se amolda à exceção prevista no § 2o, do art. 649, do CPC, que se limita à prestação de alimentos. 2. O provimento do agravo de instrumento esta condicionado à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.938860, 20160020027747AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 295) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO - RETENÇÃO DE 30% - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 649, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 649, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 2. Recurso provido (Acórdão n.936517, 20150020329688AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 318). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. FONTE PAGADORA I - É vedada a penhora, ainda que parcial, dos vencimentos ou do benefício de aposentadoria, mediante descontos em folha de pagamento ou na fonte pagadora do devedor, pois contraria o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.904837, 20150020238700AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 230). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que "impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de realização de SISBAJUD na forma reiterada para penhora de salário, bem como a expedição de ofício. Resta evidente que o exequente desconhece bens do devedor passíveis de penhora. Registro que a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início em 21/07/2023, com a intimação do exequente acerca desta decisão (ciência da primeira diligência infrutífera posterior à vigência da nova redação do §4o do art. 921 do CPC). Isso posto, e considerando que já foram realizadas pesquisas a todos os sistemas disponíveis ao juízo, e para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de até 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se o credor não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, ele poderá impulsionar o processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mas a partir do protocolo do seu requerimento será retomada a contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§ 4o-A do art. 921 do CPC). Caso o processo permaneça suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano sem nenhuma providência da parte credora, remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 21/07/2029, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis.” O demandante, inconformado, recorre. O agravante defende a tese de que a penhora de 30% dos rendimentos a agravada não afetará a dignidade humana, por isso plausível de ser deferida. Ressalta que “O artigo 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” Ao final requer: “a) O conhecimento e o provimento do recurso para conceder efeito suspensivo ativo ao presente recurso contra a decisão agravada, de maneira que seja deferido pedido, em sede de tutela recursal, de constrição de ativos financeiros em nome da agravada, via SISBAJUD, com autorização de penhora sobre conta salário e na modalidade teimosinha, com reiteração de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, até a integral satisfação do débito, limitando-se a 30% do salário bruto, abatidos os descontos compulsórios com contribuição previdenciária e imposto de renda; b) No mérito, a confirmação da tutela recursal em decisão final de mérito, julgando provido o recurso.” Preparo devidamente recolhido (ID 50132041). É o breve relatório. Decido. Neste momento incipiente a análise se restringe ao pedido liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, a penhora sobre salário demanda exame a ser realizado caso a caso, para verificar se tem ou não potencial de atingir o mínimo existencial e a dignidade humana. No caso concreto, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que o feito já se encontrava suspenso, e não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o feito, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator